Tribunal: STF
Processo: Rcl 338
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-12
Data de publicação: 1990-12-12

Ementa:
- EXTRADIÇÃO - ENTREGA IMEDIATA DO EXTRADITANDO, MUITO
EMBORA ESTEJA CUMPRINDO PENA NO BRASIL. A ENTREGA IMEDIATA    E
POSSIVEL, AINDA QUE A CONDENAÇÃO NÃO DIGA RESPEITO A ATO QUE
IMPLIQUE MERA CONTRAVENÇÃO. O DISPOSTO NO ARTIGO 90 DA LEI N. 6.815,
DE 19 DE AGOSTO DE 1980, NÃO SE SOBREPOE A REGRA DO ARTIGO 89, NO
QUE REMETE AO PRECEITO DO ARTIGO 67 DA REFERIDA LEI: "DESDE QUE
CONVENIENTE AO INTERESSE NACIONAL, A EXPULSAO DO ESTRANGEIRO PODERA
EFETIVAR-SE, AINDA QUE HAJA PROCESSO OU TENHA OCORRIDO CONDENAÇÃO".